Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001105-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CELLY MENEZES GALVAO PAIM
AGRAVADO: RURAL PRIMAVERA LTDA
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELLY MENEZES GALVÃO PAIM com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução que tramitam sob o no 1003105-44.2018.8.11.0037.
Para tanto, a agravante alega o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, sobretudo a garantia do juízo, a qual afirma ter sido efetivada através da indicação de bens móveis passíveis de penhora nos autos da execução.
Postula, nesses termos, além da reforma da decisão, pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Outrossim, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos executórios, é imprescindível a presença dos requisitos dos artigos 300 c/c 919, §1o do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) e a garantia prévia do juízo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Fixadas essas premissas, entendo que a antecipação de tutela recursal não merece deferimento.
Isso porque, independentemente dos demais requisitos exigidos na espécie, a agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito deduzido nos embargos à execução.
Com efeito, os pagamentos que a executada afirma ter realizado são anteriores à celebração do acordo de confissão de dívida que lastreia a execução embargada, do que se infere que os documentos apresentados pela agravante não aludem especificamente ao débito exequendo, mas sim ao negócio jurídico originário que, através de novação, foi substituído pela avença que representa o título executivo extrajudicial.
Não bastasse, embora os demais fundamentos recursais se resumam à aplicação de disposições específicas do Código de Defesa do Consumidor, há fundada dúvida a respeito da incidência da legislação protetiva no caso em tela, eis que se trata de cobrança de valores relativos a insumos utilizados no desempenho de atividade econômica, não sendo possível constatar, desde logo, a presença do requisito finalístico exigido pelo art. 2o do CDC.
Sem mais delongas, observada a irrelevância da fundamentação recursal, não há por onde deferir o efeito ativo almejado pela agravante.
Por essas razões, indefiro a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora